Tribunal: CARF
Processo: 10880.982048/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 20/04/2015
DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INFORMAÇÕES DOCUMENTOS FISCAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração de compensação, não se prestando para tanto a simples retificação da DCTF desacompanhada de outros elementos de prova, mormente documentos fiscais, que possibilitem a aferição da certeza do crédito e, bem assim, a efetividade do erro que ensejou a retificação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/04/2015
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.982048/2016-91
ACÓRDÃO
1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 20/04/2015
DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS.
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INFORMAÇÕES
DOCUMENTOS FISCAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação, não se prestando para tanto a simples
retificação da DCTF desacompanhada de outros elementos de prova,
mormente documentos fiscais, que possibilitem a aferição da certeza do
crédito e, bem assim, a efetividade do erro que ensejou a retificação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/04/2015
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
2
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se
falar em nulidade do Acórdão recorrido.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1101-001.520, de 28 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10880.982047/2016-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP elencada nos autos, para
fins de compensação de débito próprio com crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de Imposto sobre a renda retido na fonte (1708), conforme peça inaugural do feito e demais
documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório da DRF em São Paulo/SP, a autoridade fazendária não
reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, a compensação
declarada, determinando, ainda, a cobrança do respectivo débito confessado.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o alegado
pagamento indevido ou a maior fora integralmente utilizado para a quitação de outro débito da
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação do débito informado no
PER/DCOMP em comento.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, a qual fora julgada improcedente pela DRJ competente, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão ora recorrido, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o crédito
pretendido, sobretudo a partir de documentação fiscal, escrituração contábil, etc.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material,
razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Em adendo, reitera a nulidade do Acórdão recorrido, por entender que o julgador
inovou as razões de decidir levadas a efeito no Despacho Decisório, em evidente supressão de
instância e, bem assim, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da empresa,
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
4
além de malferir os preceitos do artigo 146 do Código Tributário Nacional, conforme se extrai da
doutrina e jurisprudência.
No mérito, após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que o crédito
compensado pela Recorrente deriva do recolhimento indevido de IRRF efetuado, cujo débito,
também indevido, foi erroneamente declarado na DCTF, consoante restou demonstrado nos
documentos acostados aos autos, corroborados pelos preceitos do Parecer Normativo COSIT no
02/2015 (vinculante) e da Instrução Normativa RFB No 1.599/2015.
No entanto, ressalta que, a despeito da realização do pagamento indevido, a
Recorrente, por um lapso, deixou de promover a retificação da DCTF correspondente ao período,
impedindo, assim, a adequada e imediata visualização, por parte da Autoridade Fiscal, do crédito
que fora compensado por meio do PER/DCOMP acima mencionado.
Sustenta, ainda, que o pagamento de referido valor a maior é prova que pode ser
obtida do próprio sistema interno da Receita Federal do Brasil (“RFB”), que traz a evidência de que
existe um crédito decorrente de pagamento a maior do IRRF.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos os
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
5
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado e,
portanto, não homologou a compensação declarada pela contribuinte, com base
em crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de IRRF (1708), consoante
peça inaugural do feito.
Mais precisamente, as autoridades fazendárias pretéritas entenderam por bem
não homologar a compensação declarada alegando que o pagamento indevido ou
a maior fora integralmente utilizado para a quitação de outro débito da
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação do débito
informado no PER/DCOMP em comento.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias
pretéritas, aduzindo inúmeras alegações, corroboradas pela documentação
colacionada aos autos, as quais passamos a contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA E INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte,
ao deixar de analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à
manifestação de inconformidade, indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem
como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua peça inaugural,
malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Em adendo, reitera a nulidade do Acórdão recorrido, por entender que o julgador
inovou as razões de decidir levadas a efeito no Despacho Decisório, em evidente
supressão de instância e, bem assim, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da empresa, além de malferir os preceitos do artigo 146 do Código
Tributário Nacional, conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria
incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa
do decisum atacado, de fato, a autoridade julgadora não adentrou a todas as
alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria
sido o prejuízo decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo
seguida à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o
julgador não dissertar a propósito de todas as razões recursais (e documentos
colacionados aos autos) do contribuinte não implica em nulidade da decisão,
notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em outros fundamentos
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
6
e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta da
contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE
DA SENTENÇA. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro
argumento da tese defendida pelas partes não tem o condão de
caracterizar ausência de fundamentação ou qualquer outro tipo de
nulidade, por isso que não o exigem, a lei e a Constituição, a apreciação de
todos os argumentos apresentados, mas que a decisão judicial seja
devidamente motivada, ainda que por razões outras (Princípio da Livre
Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157 do CPP).
[...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para
que sua decisão tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no
entendimento da autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma
conjugada no contexto geral da demanda, conforme muito bem explicitado pelo
julgador recorrido e, o fato de uma ou outra argumentação não ter sido
contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte, não há se
falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Igualmente, melhor sorte não socorre a contribuinte ao alegar nulidade do
Acórdão recorrido, diante de pretensa inovação nos fundamentos de manutenção
do não reconhecimento do seu pleito.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, que assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
7
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)”
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do Acórdão recorrido, em suma,
assevera a contribuinte que o julgador de primeira instância teria inovado nos
motivos que levou as autoridades fazendárias a não acolher o pleito da empresa,
sem conquanto observar que o verdadeiro fundamento para tanto tem sido o
mesmo desde a apresentação da PER/DCOMP, qual seja, a ausência de
comprovação do alegado direito creditório que deu azo às compensações
procedidas.
Em outras palavras, desde o pedido inaugural, o que ensejou o reconhecimento
parcial do crédito pretendido fora a ausência de sua comprovação integral, na
forma que a legislação exige, primeiramente pela DRF e depois pela DRJ, não
havendo se falar em preterição do direito de defesa da contribuinte.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na manifestação de inconformidade, o julgador recorrido
acabou por melhor explicitar o não acolhimento em parte das retenções indicadas
pela contribuinte, deixando mais claro que a ausência de comprovação do crédito
se deu em razão da falta de apresentação e documentos contábeis, etc capazes de
reforçar a tese de erro no preenchimento da DCTF arguido.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso
voluntário contemplando todas as razões de preliminar e de mérito que serão
analisadas no decorrer do voto.
Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a
preclusão, por óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou
acolher o pleito da contribuinte, não implicando dizer, no caso dos autos, que
houve inovação que pudesse malferir o direito de defesa da recorrente.
Mesmo porque, a premissa básica sempre foi e continuou sendo no Acórdão
recorrido de não comprovação do crédito arguido.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da
demanda, com base nos fundamentos e provas que entendeu pertinentes,
formando livremente sua convicção no sentido de não acolher o pleito da
contribuinte.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
8
MÉRITO
No mérito, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que o
crédito compensado pela Recorrente deriva do recolhimento indevido de IRRF
efetuado, cujo débito, também indevido, foi erroneamente declarado na DCTF,
consoante restou demonstrado nos documentos acostados aos autos,
corroborados pelos preceitos do Parecer Normativo COSIT no 02/2015
(vinculante) e da Instrução Normativa RFB No 1.599/2015.
Em defesa de sua pretensão, ressalta que, a despeito da realização do pagamento
indevido, a Recorrente, por um lapso, deixou de promover a retificação da DCTF
correspondente ao período, impedindo, assim, a adequada e imediata
visualização, por parte da Autoridade Fiscal, do crédito que fora compensado por
meio do PER/DCOMP acima mencionado.
Alega, ainda, que o pagamento de referido valor a maior é prova que pode ser
obtida do próprio sistema interno da Receita Federal do Brasil (“RFB”), que traz a
evidência de que existe um crédito decorrente de pagamento a maior do IRRF.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de
compensação efetuado.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os
comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito
creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório
requerido pela contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
Não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não se prestam a
rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade,
como passaremos a demonstrar.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados
os requisitos legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão
vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
9
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes
termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do
Brasil, estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida
Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide Medida
Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a
serem estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação
somente poderá ser levada a efeito quando devidamente comprovado o direito
creditório que se funda a declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido
e certo, passível de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito
para se promover compensações, ainda que, em relação ao direito propriamente
dito, o requerimento da contribuinte esteja devidamente amparado pela
legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório
arguido, in casu, atinente ao indébito do IRPJ, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula
CARF no 143, com o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais
(presunções legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
10
que não se vislumbra no caso sob análise, onde a contribuinte é quem argumenta
possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de
sua base de dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos
sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para
comprovar o crédito pretendido.
Na hipótese vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não
apresentou novos documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento
do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos documentos acostados
aos autos junto à defesa inaugural, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, além de inovar suas argumentações, as quais acabam por serem
fulminadas pelo instituto da preclusão.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação
da DCOMP, na interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase
recursal, no recurso voluntário, não tendo logrado êxito em demonstrar a
diferença do crédito ainda em discussão.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea.
Não o fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar as compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Relativamente às demais alegações de mérito da contribuinte, constata-se se
apresentar como absoluta inovação recursal, não cabendo seu conhecimento,
uma vez já atingidas pela preclusão, eis que não ofertadas em sede de
impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“Decreto no 70.235/72 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1991
a
30/09/1995
PIS.
APRESENTAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES
E
PROVAS
DOCUMENTAIS APÓS PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas
documentais devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, salvo
nos casos expressamente admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não
se tomando conhecimento das provas e argumentos apresentados somente
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
11
na fase recursal. [...] (Primeira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no
149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do
direito da parte para reclamar direito não argüido na impugnação,
consolidando-se a situação jurídica consubstanciada na decisão de primeira
instância, não sendo cabível, na fase recursal de julgamento, rediscutir ou,
menos ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já pacificados,
mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente no duplo grau de
jurisdição, que deve ser observado no contencioso administrativo
tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS - CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada, em
procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação
tributária, seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o
crédito tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é
privativa, vinculada e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN
autoriza, expressamente, a cobrança de juros de mora à taxa superior a 1%
(um por cento) ao mês-calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC -
Correta a cobrança da Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e de
Custódia - SELIC como juros de mora, a partir de 01/01/1997, para débitos
com fatos geradores até 31/12/1994, não pagos no vencimento da
respectiva obrigação. Recurso a que se nega provimento.” (Terceira Câmara
do Segundo Conselho, Recurso no 111.167, Acórdão no 203-07328, Sessão
de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece
conhecimento a matéria aventada em sede de recurso voluntário ou
posteriormente, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a
constituição definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos,
mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para tais
questões, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas
expressos sobre a matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não
cabendo à extensão dos efeitos jurídicos de eventual decisão ao presente caso,
até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em definitivo a respeito do
tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão
recorrida, especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
12
bem como já devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A
propósito da matéria, aliás, o Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede
de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de Instrumento no 791292/PE,
firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser devidamente
fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que
serviram de base ao indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira
instância, pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do Acórdão recorrido, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Fl. 260
DF CARF MF
Original